Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-77.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704623-77.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSE MARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CINTHIA MARTINS DE SOUSA SILVA APELADO: EDSON DA SILVA DIAS LOURENZATTO, CARLOS ROBERTO DA SILVA DIAS, VICTOR HUGO BIATO DA SILVA, BRAIHER DERIKSON MILHOMEM DE ARAUJO, ALAN CESAR ALVES DE SOUZA, LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA DECISÃO Considerando a informação de que o inventário já foi encerrado (ID 58696661/58696662), admito a habilitação e o ingresso no feito de Cínthia Martins de Sousa Silva e Luana Martins de Sousa Silva, na condição de sucessoras processuais do falecido José Maria da Silva. Intimem-se as apelantes, Cínthia Martins de Sousa Silva e Luana Martins de Sousa Silva, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre as impugnações aos seus pedidos de gratuidade de justiça apresentadas pelos apelados Braiher Derikson Milhomem de Araújo (ID 58696664), Edson da Silva Dias Lourenzatto e Carlos Roberto da Silva Dias (ID 58696354), bem como sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado por estes dois últimos. À Secretaria da Quarta Turma Cível, para que retifique a autuação. Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator